Tribunal: TJPA
Processo: 0818282-05.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818282-05.2022.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a nulidade de auto de infração de ICMS e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.

O ente público recorrente impugna exclusivamente o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, sustentando a desproporcionalidade do percentual fixado e requerendo a aplicação do critério de equidade ou, subsidiariamente, a fixação escalonada.

3.

A sentença reconheceu a nulidade da cobrança de ICMS antecipado por violação ao princípio da legalidade tributária e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causa de elevado valor econômico; (ii) saber se deve ser aplicada a sistemática escalonada prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC nas demandas envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia recursal limita-se à verba honorária, diante da ausência de impugnação quanto ao mérito da sentença, operando-se a preclusão.

4.

O art. 85, § 8º, do CPC estabelece que a fixação por equidade é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5.

O valor da causa elevado e mensurável afasta a incidência da equidade, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1.076.

6.

A fixação de honorários deve observar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo obrigatória a aplicação do escalonamento quando a Fazenda Pública for parte.

7.

A decisão de primeiro grau, ao afastar a sistemática legal e aplicar critério excepcional, diverge da jurisprudência consolidada e viola o dever de observância de precedentes.

8.

Impõe-se a reforma da sentença para adequar a fixação dos honorários aos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, com aplicação progressiva nos termos do § 5º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

“Tese de julgamento:”

“1. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado e mensurável.

2. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deve observar obrigatoriamente os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação Anulatória de débito fiscal nº 0818282-05.2022.8.14.0006
, ajuizada por
CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a parte autora sustentou a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092016510002062-6, lavrado para cobrança de ICMS na modalidade de antecipação especial, relativo ao período de fevereiro de 2013 a março de 2014, sob o argumento de que a exigência do tributo foi instituída com base em decreto estadual, sem previsão legal em sentido estrito, em violação ao princípio da legalidade tributária.

Aduziu que houve indevida antecipação do critério temporal do fato gerador, com fundamento nos arts. 114-E e 114-F do RICMS/PA, o que seria incompatível com a Constituição Federal.

O Estado do Pará apresentou
Contestação
, sustentando a legalidade da cobrança do ICMS antecipado, ao argumento de que há previsão na Lei Estadual nº 5.530/89, especialmente em seu art. 2º, §3º, que autorizaria a exigência antecipada do tributo, bem como que o regulamento apenas disciplinaria aspectos operacionais, não havendo criação de nova hipótese de incidência.

Sobreveio a
Sentença
que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência de ICMS por antecipação sem substituição tributária disciplinada por decreto, por violação ao princípio da legalidade, anulando o auto de infração e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de
Apelação
, insurgindo-se exclusivamente quanto ao capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios.

Sustenta, em síntese, que, diante do elevado valor da causa, a fixação da verba honorária no percentual de 10% mostra-se desproporcional e enseja enriquecimento sem causa, devendo ser aplicada a regra do art. 85, §8º, do CPC, com arbitramento por equidade.

Argumenta ainda que a manutenção da condenação nos moldes fixados implicaria prejuízo excessivo à Fazenda Pública e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários de forma escalonada, nos termos do §3º do art. 85 do CPC.

Apresentadas
Contrarrazões,
a apelada sustenta a impossibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o valor da causa é certo e expressivo, afastando a incidência do art. 85, §8º, do CPC, bem como requer o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a sentença apenas no que tange à fixação dos honorários de sucumbência, para que sejam calculados de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em demanda cujo conteúdo econômico é expressivo, pretendendo o apelante a aplicação do critério de equidade.

De início, cumpre destacar que não houve impugnação quanto ao mérito da sentença que declarou a nulidade do crédito tributário, operando-se, portanto, a preclusão quanto a este ponto, restringindo-se a análise à verba honorária.

No que tange à pretensão recursal, observa-se que o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por equidade, prevista no §8º do referido dispositivo, constitui exceção, aplicável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

Com efeito, o valor da causa, fixado em R$ 3.045.976,86 (três milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), revela expressão econômica significativa e perfeitamente mensurável, o que afasta a incidência do critério equitativo. A pretensão do apelante, nesse ponto, traduz tentativa de afastar a regra geral de fixação de honorários, sem amparo nas hipóteses legais excepcionais.

A matéria foi objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o entendimento de fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º e §8-A, do CPC, somente poderá ser aplicado em situações nos quais o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Da análise dos autos, constata-se que o valor da causa de R$ 3.045.976,86 (três milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), em tese, reflete o proveito econômico que a autora pretende obter com a demanda, não podendo, de forma alguma, ser considerado irrisório ou inestimável.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao aplicar a regra de exceção do art. 85, § 8º, do CPC, para arbitrar a verba honorária por equidade, divergiu frontalmente do entendimento vinculante firmado pelo STJ. O Código de Processo Civil trata a fixação por equidade como medida excepcionalíssima, buscando conferir maior objetividade e segurança jurídica ao arbitramento dos honorários, remunerando de forma digna o trabalho do advogado.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras precisas para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, buscando conferir maior objetividade e segurança jurídica à matéria. A regra geral, disposta no § 2º do art. 85, determina a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Quando a Fazenda Pública é parte no processo, o § 3º do mesmo artigo estabelece faixas percentuais específicas e escalonadas, que também incidem sobre as mesmas bases de cálculo (condenação, proveito econômico ou valor da causa).:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença neste capítulo, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores/apelados aos patronos dos réus/vencedores sejam calculados em conformidade com os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, e § 5º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa (R$ 3.045.976,86):

Art. 85. (...)

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão monocrática que havia rejeitado apelação interposta pelo ente federativo em ação declaratória de extinção de crédito tributário. A sentença de origem havia condenado o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade. O embargante sustenta a necessidade de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC), em razão do valor elevado da causa, a aplicação do Tema 1255 do STF e o sobrestamento do feito, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se o mero objetivo de prequestionamento autoriza a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com base no Tema 1076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou da condenação são elevados, afastando a alegada omissão.

5. O reconhecimento da repercussão geral do Tema 1255 pelo STF não suspende automaticamente os processos sobre a matéria, inexistindo ordem de sobrestamento.

6. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a contrariedade ao interesse da parte não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco autoriza embargos de declaração meramente infringentes.

7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A decisão fundamentada de forma clara e suficiente não é omissa pelo simples fato de contrariar a pretensão da parte.

3. O prequestionamento da matéria é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 8º, 90, § 4º, 140, parágrafo único, 489, 927, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (REsp 1850512); STF, Tema 1255 (RE 1412069 – repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.03.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860778-37.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 ) (grifo)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 456/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa a ICMS antecipado sem substituição tributária e extinguindo a execução, com base na tese firmada pelo STF no Tema 456. O Estado apelante requereu, em sede recursal, a minoração dos honorários advocatícios fixados e a aplicação do Tema 1255 do STF, quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o valor elevado da causa; (ii) estabelecer se houve regularidade na fixação dos honorários pelo juízo de primeiro grau, nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), estabelece que é inviável a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico quando há critérios legais objetivos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

4. A discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevado valor econômico está sob apreciação do STF no Tema 1255 da Repercussão Geral, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

5. A fixação dos honorários pelo juízo a quo observou os patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação do respectivo escalonamento (§ 5º), revelando-se adequada e em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não impede a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

3. A fixação de honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC é válida, quando observados os critérios legais e jurisprudenciais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 178; arts. 487, I, e 924, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0357261-91.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 ) (grifo)

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais para arbitrá-los no mínimo possível dos percentuais nas faixas estabelecidas no art. 85, § 3º do Código de Processo Civil (CPC) sobre o valor da causa, respeitado o escalonamento lecionado no §5º do mesmo dispositivo, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2026